Tribunal: TJSP
Processo: 2269054-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu os "embargos de declaração" opostos pelo obreiro para arbitrar os honorários advocatícios em R$1.300,00 – Impossibilidade -- Estipulação da verba honorária em relação à diferença apurada entre a conta elaborada pelo segurado, homologada pelo juízo, e a impugnação da autarquia -- Possibilidade – Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu os "embargos de declaração" opostos pelo obreiro para arbitrar os honorários advocatícios em R$1.300,00 – Impossibilidade -- Estipulação da verba honorária em relação à diferença apurada entre a conta elaborada pelo segurado, homologada pelo juízo, e a impugnação da autarquia -- Possibilidade – Inteligência dos arts. 85, §§1o e 7o, do CPC – Honorários advocatícios que não se confundem com aqueles arbitrados na fase de conhecimento e que, por isso, devem ter como base de cálculo o montante controvertido – Precedentes – Arbitramento em 15% sobre a diferença entre os cálculos apresentados pelo INSS e a segunda conta elaborada pelo autor, percentual que, na linha do que sempre se posicionou esta Col. Câmara, remunera convenientemente o trabalho até então desenvolvido pelo advogado do segurado – Decisão reformada – Recurso provido.